Tribunal: TJDFT
Processo: 0735495-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Solange Luzia da Silva Carvalho em face do provimento que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, declinara da competência para processamento da ação, determinando o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Lorena/SP, pois nela residente a agravante. Objetiva a agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com a declaração de competência do Juízo a quo para processamento da ação indenizatória que manejara. O instrumento veio acompanhado de documentos e, havendo a agravante postulado a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deixando, contudo, de preparar o recurso, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realizasse o preparo[1]. Certificado o transcurso in albis do prazo destinado à manifestação da agravante[2], sobreviera provimento que indeferira o benefício reclamado, fixando novo prazo para o recolhimento do preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal[3]. Entrementes, conquanto regularmente intimada, a agravante novamente deixara transcorrer em branco o prazo assinalado[4]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Solange Luzia da Silva Carvalho em face do provimento que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, declinara da competência para processamento do feito, determinando o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Lorena/SP, pois nela residente a agravante. Objetiva a agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com a declaração de competência do Juízo a quo para processamento da ação indenizatória que manejara. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, havendo a agravante postulado a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Diante do pedido deduzido e dessa incompletude na formatação do instrumento, a agravante fora intimada para evidenciar sua situação econômica, de forma a viabilizar a aferição se faz jus ao benefício vindicado ou realizar o preparo mediante a exibição do correspondente comprovante. Conquanto devidamente intimada, a agravante não atendera à determinação judicial, sendo-lhe indeferida a benesse e, novamente intimada a recolher o preparo, de conformidade com a nova disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, deixara transcorrer em branco o prazo assinalado. Emergindo dos autos a constatação de que a agravante, conquanto tenha se inconformado em face da decisão arrostada, não cuidara de preparar corretamente o agravo que interpusera, conquanto indeferida a gratuidade de justiça que postulara, sua omissão resulta na caracterização da deserção, mormente porquanto não ocorrera nenhum fato apto a legitimar o afastamento da regra inserta em aludido dispositivo. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o[5], do novel estatuto processual, a obrigação que estava debitada ao agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, restando descumprida, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo correlata aos autos. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, a agravante, que tivera indeferida a gratuidade de justiça vindicada, não o preparara e tampouco comprovara a efetivação do preparo, conquanto devidamente intimada, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual[6], diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40660857 (fl. 30). [2] - ID Num. 41256269 (fl. 32). [3] - ID Num. 41568340 (fl. 34). [4] - ID Num. 42013396 (fl. 37). [5] - NCPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [6] - NCPC, Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;